Tribunal: CARF
Processo: 10660.725286/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725286/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.234 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ISAIAS TADEU E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte já qualificado nos autos, foi lavrada em 14/6/2010 a Notificação
de Lançamento de fls. 11-14, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
montante de R$ 8.064,39.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2009, ano-calendário de
2008, por meio da qual foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, de fl. 12,
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sujeitos à tabela progressiva, no
total de R$ 55.098,13 . Tal constatação se deu a partir de informações constantes dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725286/2010-08
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.234 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725286/2010-08

sistemas da Receita Federal. Na apuração do imposto devido em consequência da
inclusão desses rendimentos, foi compensado o Imposto de Renda retido pelas
respectivas fontes pagadoras, no montante de R$ 1.181,47.
Inconformado, o notificado apresenta Solicitação de Retificação de Lançamento,
indeferida pela autoridade lançadora (fl. 15), porquanto o documento apresentado não
contém identificação de Serviço Médico Oficial, para atendimento ao disposto no §4o
do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda vigente (Decreto no 3.000/1999).
Recorre, então, o interessado, apresentando a impugnação de fl. 2, assim resumida:
1) Em relação à omissão de rendimentos recebidos das pessoas jurídicas CNPJ
16.539.926/0001-90 e 29.979.036/0001-40, expõe que “tornou-se portador da doença
de Parkinson em 2005”;
2) Reconhece a omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica CNPJ
02.320.739/0001-06.
Instrui a peça impugnatória com os elementos de fls. 16-17.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a infração de omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora Telemig Celular S/A, no valor de R$ 18.784,40, não foi objeto de
impugnação, nos termos da decisão de piso (fl. 23).
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos das fontes
pagadoras Fundação Forluminas de Seguridade Social (R$ 12.618,17) e Instituto Nacional de
Seguridade Social (R$ 23.695,66).
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos das
fontes pagadoras Fundação Forluminas de Seguridade Social (R$ 12.618,17) e Instituto Nacional
de Seguridade Social (R$ 23.695,66), nos seguintes termos:
A impugnação apresentada é tempestiva e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, é de se destacar que para parte da infração omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 18.784,40, atinente à fonte pagadora
Telemig Celular S/A, não houve contradita, uma vez que o interessado reconheceu
a omissão. Sendo assim, para a referida porção, não se instaurou o litígio,
consolidando-se administrativamente o lançamento acerca da matéria, a teor do artigo
17 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532/97.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.234 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725286/2010-08

Quanto ao restante da omissão de rendimentos tributáveis, considerando que a defesa
restringiu-se a asseverar ser o contribuinte portador da doença de Parkinson desde
2005, infere-se que pretenda o interessado requerer o reconhecimento de isenção
desses rendimentos, como fez constar de sua DAA – Declaração de Ajuste Anual –
IRPF 2009.
No tocante ao tema, registre-se que de acordo com o artigo 39, inciso XXXIII, do
RIR/99, que tem como matriz legal o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 (com a
redação dada pela Lei no 11.052/2004), o artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e o artigo 30, §
2o, da Lei no. 9.250/1995, “não entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos
de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
fibrose cística e hepatopatia grave, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão ou depois da
aposentadoria ou reforma”. (negritos não são do original)
Este mesmo artigo 39, em seu parágrafo 4o, determina que:
“§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei n. 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).”
Diante da legislação mencionada, depreende-se que para alcançar seu intento duas
condições deveriam ser satisfeitas pelo sujeito passivo.
Uma delas repousa na demonstração de ser portador de uma das doenças previstas
na indigitada legislação, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Acerca dessa primeira exigência, verifica-se que, para alicerçar sua alegação, o
impugnante apresenta um laudo médico, de fls. 16-17, o qual, embora firmado por
médico não tem a chancela do serviço médico oficial requerida pela lei. A
legislação na espécie exige que o laudo seja emitido por órgão apto para o mister,
não havendo como acolher a informação de um profissional médico sem que esteja
abrigado pela oficialidade que o ato requer. Tal documento carece, pois, da força
probante pretendida pelo interessado.
Nesse ponto, é oportuno informar que, recentemente, a RFB, por intermédio da sua
Coordenação-Geral de Tributação – COSIT, emitiu uma Solução de Consulta Interna
(SCI), de no 11, de 28/6/2012, cuja conclusão, depois de reiterar esclarecimentos e
orientações de SCIs anteriores, foi a seguinte:
“15. Em face do exposto, pode-se afirmar que:
15.1 A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela
emissão do laudo não necessita(m) de especialização na área considerada para a
perícia, devendo possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no
inciso XIV do art. 6o da Lei ne 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha
condições de esclarecer a existência ou não da moléstia grave.
15.2. O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante
de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, pode exercer as atividades periciais, independentemente se investido ou
não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas de
cada ente.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.234 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725286/2010-08

15.3. O laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID-10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o n. de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o n. de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
15.4. Serviço médico oficial é aquele que integra órgão público federal, estadual ou
municipal (pessoa jurídica de direito público interno, autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público). Somente podem ser aceitos para fins da
isenção por moléstia grave laudos médicos expedidos por instituições públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Já os
laudos médicos expedidos por entidades privadas, não atendem à exigência legal e,
portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio
referente ao SUS.” [destaques não originais]
Conclui-se, portanto, que a condição de ser portador de moléstia grave não restou
comprovada pelo peticionário, na forma exigida pela legislação tributária que trata da
matéria.
O outro requisito exigido é que os rendimentos em questão sejam atinentes à
aposentadoria. Nesse tocante, o interessado não trouxe à sua impugnação nenhum
documento hábil que atribuísse tal natureza aos seus rendimentos.
Consultado os sistemas da Receita Federal, verifica-se que a fonte pagadora INSS
deixou de realizar a retenção do imposto a partir de junho de 2009, ano seguinte ao
ora analisado.
O fato de o contribuinte ser portador da doença de Parkinson quando do
recebimento dos rendimentos, por si só, não afasta a incidência do imposto de
renda sobre estes, porquanto não caracterizados como proventos de aposentadoria,
nos termos que exige a legislação exposta.
Ademais, consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/1972, com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/1993 e pelo artigo
67 da Lei no 9.532/1997, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos
em que se apóia, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Destarte, uma vez que os rendimentos recebidos não são comprovadamente afetos
à aposentadoria, afastada está a isenção prevista no art. 39, XXXIII, do RIR/99.
Por fim, esclareça-se que o entendimento que o impugnante deu ao caso ampliaria o
benefício da isenção a todos os portadores das doenças listadas na legislação, mesmo
que esses recebessem proventos do trabalho, em atividade, o que se afasta do escopo
pretendido pelo legislador. E, na espécie, há de se observar a interpretação restrita
requerida para a questão, à luz do disciplinado no art. 111, II, do CTN.
Assim, os rendimentos objeto do lançamento sob apreciação não podem ser
considerados “rendimentos isentos e não-tributáveis”, de vez que é necessário que o
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.234 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725286/2010-08

interessado comprove a moléstia devidamente e tratar-se de proventos de aposentadoria,
mediante apresentação de documentação hábil para tanto.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelo contribuinte.
(negritou-se)
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexa um Laudo Médico Pericial
emitido em 2013(fl. 33), contudo, por meio desse laudo não é possível determinar de forma clara
qual seria o estágio da doença do contribuinte em 2008, uma vez que apenas traz em seu texto
um quadro evolutivo da doença do contribuinte.
Ademais, o Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que
demonstrasse que os rendimentos recebidos das fontes pagadoras Fundação Forluminas de
Seguridade Social (R$ 12.618,17) e Instituto Nacional de Seguridade Social (R$ 23.695,66)
fossem atinentes à aposentadoria.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 43
DF CARF MF
Original